Tribunal: TJDFT
Processo: 0009113-65.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009113-65.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 33494451, o Distrito Federal esclarece que a impugnação de ID: 31475780 não se restringe aos valores referentes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (ID: 23568261). Em contraditório (ID: 35897687), o SINDIRETA/DF sustenta que a discussão quanto aos parâmetros de juros está preclusa e reitera os argumentos apresentados no ID: 32355970. Passo a decidir. O Distrito Federal impugna os cálculos de ID: 21898253, sob o argumento de que o percentual de juros moratórios aplicado no período posterior a agosto de 2012 deve ser o da taxa de juros da caderneta de poupança, nos moldes da Lei no 11.960/2009 c/c o art. 12, da Lei no 8.177/91, com redação dada pela Lei no 12.703/2012 (ID: 31475780). Como consignado no ID: 33068686, os créditos de MARIA FRANCISCA DA CRUZ SILVA, MARIA GENUÍNA CAETANO MARTINS, MARIA IRANCLEIDE DE LUCENA, MARIA ISABEL RODRIGUES VIEIRA, MARIA IZABEL ARAÚJO DA CRUZ, MARIA JOSÉ DA COSTA, MARIA JOSÉ FERREIRA VIEGAS e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, foram adimplidos pelo Distrito Federal (ID: 25303247, 25840080 - Pág. 1, 25840083, 25840085, 25840086, 25840089, 25840095, 25840096 e 25840098). Satisfeitos os créditos, a execução foi extinta quanto a eles (ID: 25681111), o que impossibilita a inovação da pretensão executória, com a rediscussão dos índices aplicados aos cálculos de ID: 21898253. Não se pode retroceder a marcha processual por estar a matéria preclusa. Por outro lado, pende de pagamento o precatório constante do ID: 23568261, expedido em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, o que possibilita a revisão dos valores inscritos nessa requisição. A correção monetária e os juros de mora se protraem no tempo. Assim, a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios e de correção monetária deve ser aplicada imediatamente aos valores em execução. A Medida Provisória n. 567 modificou o inciso II do art. 12 da Lei no 8.177/91, dispondo que o fator de remuneração da poupança sujeita-se às oscilações da meta da Taxa Selic. Dessa forma, a partir de 4 de maio de 2012, data que entrou em vigor a MP, deve-se aplicar a sistemática flutuante de juros às condenações de natureza indenizatórias da Fazenda Pública. Diante disso, acolho parcialmente a impugnação de ID 31475780 para aplicar a taxa de juros da caderneta de poupança, nos moldes da Lei no 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei no 8.177/91, com redação dada pela Lei no 12.703/2012, ao precatório constante do ID: 23568261, expedido em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Outrossim, necessário observar a Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) de dezembro de 2021 em diante (EC 113/2021, art. 3o). Em homenagem ao princípio da razoável duração do processo, intime-se o SINDIRETA para informar se concorda com os valores apresentados na memória de cálculo de ID: 33494452 - Pág. 1 quanto aos honorários (R$ 65.322,72), para que se possa diminuir os entraves, procedendo este juízo a imediata homologação dos novos valores e a retificação da ordem de pagamento sem necessidade de remeter os autos à Contadoria Judicial. Brasília, 22 de junho de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador